Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701883-78.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYENE DO NASCIMENTO LOPES RECORRIDO: FRANCISCA DA CRUZ GOMES ANASTACIO, MARIA SILVA CONCEICAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, JOAO BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de outubro de 2020.